Tribunal: TCU
Processo: 000.591/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras/2024, nas obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto no Rio de Janeiro/RJ, alusivos a termo de compromisso pactuado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e o município carioca.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, nas " Obras de contenção de encostas no Rio de Janeiro/RJ ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao município do Rio de Janeiro/RJ (Fundação Geo-Rio), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que, em relação ao Termo de Compromisso 0402323-04/2012, do programa PAC2 Contenção de encostas no município do Rio de Janeiro/RJ: 9.1.1. nas empreitadas por preço unitário, definida no art. 6o, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, fazem-se regulares a promoção de pequenas alterações de quantitativos na planilha orçamentária, sem a necessidade da celebração de termo aditivo, desde que: 9.1.1.1. o pagamento seja formalizado por meio do apostilamento da diferença de quantidades (art. 136 da Lei 14.133/2021), a ser realizado previamente ao pagamento ou, em casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, com a formalização do apostilamento no prazo máximo de 1 (um) mês, em consonância com o disposto no art. 132 da Lei 14.133/2021; 9.1.1.2. as alterações de quantitativos não configurem a transfiguração do objeto licitado, nos termos do art. 126 da Lei 14.133/2021; 9.1.1.3. não se refiram a erro ou alteração de projeto, decorrendo de imprecisões intrínsecas próprias da natureza dos serviços executados, impassíveis de serem estimadas a priori na concepção do orçamento, tal como consta do subitem 9.1.3 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 9.1.1.4 não haja a inclusão de novos serviços (modificação qualitativa) ou quantitativa relativa às dimensões globais do objeto licitado; 9.1.1.5. seja especificado, no instrumento convocatório, de forma razoável, o que vier a ser definido como "pequenas alterações de quantitativos"; 9.1.1.6. a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não seja reduzida em favor do contratado (art. 128 da Lei 14.133/2021); 9.1.1.7. não haja elevação do valor contratual; 9.1.1.8. exista motivação, acompanhada de memória circunstanciada de cálculo, das supressões e acréscimos realizados; e 9.1.1.9. as supressões e os acréscimos sejam computados no limite legal de 25% (ou 50%) de aditamento contratual, vendando-se a compensação entre eles, nos termos do Acórdão 749/2010-TCU-Plenário ; 9.1.2. acerca da impropriedade concernente ao atraso para a retomada das Etapas 3 e 7, em razão da fragilidade da gestão do Termo de Compromisso pelo município do Rio de Janeiro/RJ, especificamente quanto à atualização dos projetos e orçamentos das Etapas 3, 6 e 7, necessária à recontratação dos serviços pendentes correspondentes, e ao reiterado descumprimento das metas e resultados firmados junto à Caixa Econômica Federal nos Planos de Ação elaborados pela Fundação em 15/6/2023, 20/7/2023 e 28/12/2023, situação que configura inobservância ao art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; aos incisos I, III, IV do art. 4o do Decreto Federal 9.203/2017; aos incisos III do art. 4o, I do art. 5o e I do art. 8o da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); à cláusula 3a (Das Obrigações) do Termo de Compromisso 0402323-04; e ao atual prazo de execução do empreendimento, segundo o último Termo Aditivo firmado (Portaria 863/2023, SNP/MCID, art. 1o); 9.1.3. da irregularidade encontrada no modelo de licitação e contratação de obras firmado pela Geo-Rio no âmbito do termo de compromisso, a partir da análise da Concorrência Pública 3/2018 - Geo-Rio e do Termo de Contrato 2/2019 (Etapa 7), com disponibilização de informações incompletas e/ou desatualizadas aos licitantes (alteração significativa de projeto após a publicação do edital de licitação respectivo), situação em que se configurou inobservância à Lei 8.666/1993 (art. 6o, inc. IX) à época vigente, e que, caso seja reproduzida nas contratações futuras das Etapas 3, 6 e 7, contrariará a Lei 14.133/2021 (art. 6o, inc. XXV); 9.2. dar ciência à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, com fundamento no art. 9o, da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação ao Termo de Compromisso 0402323-04/2012, do programa PAC2 Contenção de encostas no município do Rio de Janeiro/RJ, foram identificadas as seguintes impropriedades: 9.2.1. atraso para a retomada das Etapas 3 e 7, em razão da intempestividade de aprovação das Autorizações de Início de Obra (AIO) das referidas etapas pelo Ministério das Cidades ao longo dos exercícios de 2021 a 2023, situação que configura inobservância ao art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; aos incisos I, III, IV do art. 4o do Decreto Federal 9.203/2017; aos incisos III do art. 4o, I do art. 5o e IV do art. 6o da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); e à cláusula 3a (Das Obrigações) do Termo de Compromisso 0402323-04 (achado III.1 do relatório); 9.2.2. desatualização de informações: no Portal da Transparência do Governo Federal, no que se refere ao valor do convênio e no Painel da Carteira de Investimentos do Ministério das Cidades, em relação aos valores empenhado, liberado, executado, de investimento e de repasse, em inobservância ao princípio da atualidade das informações, disposto no art. 11, III, do Decreto 11.529/2023; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação ao Termo de Compromisso 0402323-04/2012, do programa PAC2 Contenção de encostas no município do Rio de Janeiro/RJ, foi identificada impropriedade na desatualização de informações no Portal da Transparência da Caixa Econômica Federal, quanto: à data do último ateste de medição; ao percentual de obra/serviço executado; e ao percentual informado pelo tomador da obra/serviço, em inobservância ao princípio da atualidade das informações, disposto no art. 11, III, do Decreto 11.529/2023 (achado III.3 do relatório); e 9.4. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, ao município do Rio de Janeiro/RJ, à Caixa Econômica Federal e à Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA/AGU/CGU).